Tribunal: STF
Processo: AI 110828
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCORRÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
DIREITO DE ADJUDICAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO SÓ ESTA ADSTRITA A
ADJUDICAR OBRA PÚBLICA, MEDIANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS FATOS DA
CAUSA CONCLUIU NO SENTIDO DE RECUSAR A INDENIZAÇÃO. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282, 356 E 291.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.